Tribunal: TJMT
Processo: 1039393-08.2020.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039393-08.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), DEUSA FERREIRA MELO MENDES - CPF: 038.111.328-06 (APELADO), WANDER MARTINS BERNARDES - CPF: 004.163.961-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL 1039393-08.2020.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ-MT

APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

APELADA: DEUSA FERREIRA MELO MENDES

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – SUBTRAÇÃO DE VALORES E EMPRÉSTIMOS EFETUADOS NA CONTA BANCÁRIA DA AUTORA – OCORRÊNCIA DE FRAUDE - CONFIGURAÇÃO – DANO MORAL – COMPROVAÇÃO –
QUANTUM
- VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – RECURSO DESPROVIDO.

A instituição financeira, na qualidade de prestadora de serviços, é responsável pela administração das contas de seus clientes, devendo responder por débitos lançados sem autorização da correntista, portanto, deve ser mantida no polo passivo da ação.

Demonstrada a fraude nas movimentações bancárias na conta bancária da autora, uma vez que todas as transações foram permitidas num único dia e a
instituição

financeira
não se desincumbiu do ônus de comprovar a pertinência da subtração, empréstimos e transferências de valores da conta da cliente, verifica-se que
o banco apelante não adotou nenhuma medida de segurança ou proteção contra fraudes, motivo pelo qual deve ser responsabilizado objetivamente pelos danos causados. Assim, em razão dos
prejuízos sofridos pela parte autora, a título de danos materiais, há que ser mantida a condenação de
devolução da aplicação, devolução do saldo em conta e o depósito a fim de cobrir o limite do cheque especial
.

A aplicação do dano moral exige a observância das peculiaridades do caso concreto, levando-se em conta, principalmente, as condições pessoais das partes litigantes, o sofrimento causado à vítima, e o grau de culpa ofensor para a ocorrência do evento.

Há que ser mantido o valor arbitrado por dano moral, se fixado em montante que bem atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
levando-se em conta ainda o caráter compensatório para a vítima e o punitivo para o ofensor.-

.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo
BANCO DO BRASIL S/A
contra a sentença proferida na
Ação de Obrigação de Fazer com Indenização por Dano Material e Dano Moral
ajuizada por
DEUSA FERREIRA MELO MENDES
, que julgou procedentes os pedidos iniciais para determinar que a requerida efetue:

a)
a devolução da aplicação no valor de R$ 7.242,50;

b)
a devolução do saldo em conta no valor de R$ 18.923,53;

c)
o cancelamento do Crédito Direto ao Consumidor (CDC) no valor de R$ 20.303,00; e

d)
o depósito no valor de R$ 6.530,97, a fim de cobrir o limite do cheque especial, conforme determinado na decisão liminar que restou definitiva, fixando o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a título de multa pelo descumprimento da tutela de urgência;

e)
condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária, pelo índice INPC, a partir da data da sentença, bem como determinar a expedição de alvará em favor da requerente, para liberação da quantia bloqueada via SISBAJUD.

Ainda condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (art. 85, § 2º, do CPC/15).

Argui a parte recorrente, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que a autora/apelada foi supostamente vítima de estelionato, sem qualquer participação do apelante, o qual agiu como mero mandatário, agente financeiro intermediário, motivo pelo qual o feito deve ser extinto nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC/15.

No mérito, alega que a contratação de empréstimos, saques e transferências via internet são realizadas mediante o uso de duas senhas diferentes (08 dígitos para consulta/simulação e de 06 dígitos para confirmação), cadastradas pela própria cliente, de uso pessoal e exclusivo, portanto, se não foi a autora quem realizou a transação, a única hipótese é a utilização por terceiro que teve acesso à senha.

Sustenta que não teve qualquer participação no ocorrido, motivo pelo qual não pode ser responsabilizado por negligência alheia e falta do dever de guarda e zelo da parte autora para com sua senha e demais produtos bancários.

Assevera que as transações foram efetuadas em ambiente externo ao estabelecimento do banco, portanto, caso tenha ocorrido fraude, trata-se te de fortuito externo.

Afirma que, embora os prejuízos suportados pela apelada, não há falar em dever do banco de indenizar, uma vez que para o reconhecimento da responsabilidade civil, necessária a presença concomitante dos elementos que são: ato ilícito, nexo de causalidade e dano, o que, no caso, não restou demonstrado.

Aduz que não houve falha na prestação de serviço pelo banco, podendo a culpa ser imputada à parte autora ou a terceiro, de modo que resta caracterizada excludente da responsabilidade do banco, nos termos do §3º incisos I e II do artigo 14 do CDC, logo, não há falar em ressarcimento de valores, a título de dano material.

Salienta que deve ser afastada a indenização por danos morais (
ausência de comprovação
) e, caso haja entendimento contrário, requer a redução do
quantum
, diante da violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, evitando-se
o enriquecimento ilícito e violação ao art. 944 do CC.

Por fim, requer o provimento do recurso e prequestiona as Súmulas 282 e 356 do STF e 86,, 98 e 211, todas do STJ, bem como postula pela inversão do ônus de sucumbência.

Contrarrazões (ID 92306505), pelo desprovimento.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Em suas razões recursais, o apelante
BANCO DO BRASIL S.A.
suscita sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que, se
a parte apelada foi, supostamente, vítima de terceiros, sem qualquer participação do apelante, este não pode figurar no polo passivo da ação.

Todavia, tal preliminar não merece prosperar.

Isto porque, fato é que o banco apelante presta o serviço aos seus clientes, no caso, a apelada, sendo sua responsabilidade responder pelas falhas decorrentes da prestação deste serviço.

Logo, incide a Súmula 479 Superior Tribunal de Justiça:

"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

Posto isso,
rejeito a preliminar
arguida.-

V O T O - MÉRITO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a autora, ora apelada, alegou que em 05/08/2020, foi vítima de fraude bancária, por meio da qual houve a subtração de sua aplicação (R$ 7.242,50), bem como de saldo considerável (R$ 18.923,53), além da contratação de linha de crédito (R$20.303,00) objetivando o pagamento de boleto bancário no valor de R$ 53.000,00 (cinquenta e três mil reais), deixando sua conta negativada em R$ 6.530,97, no cheque especial.

Aduz que, ao tentar resolver o problema na esfera administrativa, o banco requerido/agravante indeferiu a pretensão, causando prejuízo material e moral à requerente.

Ao analisar os autos, a magistrada deferiu o pedido liminar, para determinar que o requerida, no prazo de 48 horas, realizasse (i) a devolução da aplicação no valor de R$ 7.242,50; (ii) a devolução do saldo em conta no valor de R$ 18.923,53; (iii) o cancelamento do Crédito Direto ao Consumidor (CDC) no valor de R$ 20.303,00; e (iv) o depósito no valor de R$ 6.530,97, a fim de cobrir o limite do cheque especial.

Determinou. ainda, multa diária de R$500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$30.000,00 (trinta mil reais), no caso de não cumprimento da determinação.

Dessa decisão, o banco requerido interpôs agravo de instrumento nº 1021080-25.2020.8.11.0000 (ID 92306455), o qual foi desprovido, por unanimidade (ID 92306485).

A audiência de conciliação entre as partes restou infrutífera (ID 92306463).

No ID 92306490, o banco requerido informou que não tinha interesse em produzir demais provas.

Ao decidir, a magistrada Dra. Vandymara G. R. P. Zanolo, julgou procedente o feito, conforme relatado.

Dessa decisão, recorre o banco requerido.

P
ois bem.

Sabe-se que, em se tratando de responsabilidade civil embasada no Código Civil, para sua caracterização, há que se provar o dano, a conduta culposa ou ilícita e o nexo de causalidade (artigos 186 e 927 do CC), por se tratar de responsabilidade subjetiva. Diferentemente, se fundada no Código de Defesa do Consumidor, trata-se de responsabilidade objetiva e para tanto, basta a comprovação do dano e do nexo de causalidade entre a conduta e o resultado, independentemente de demonstração de culpa do agente (artigo 14 do CDC).

In casu
, inconteste a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, pois a relação existente entre as partes é de consumo
,
pois se trata de discussão de
ocorrência de fraude em movimentações na conta corrente da autora
.

Sobre a relação discutida neste processo, cito julgado repetitivo do STJ,
in verbis
:

“
DIREITO COMERCIAL E BANCÁRIO.
CONTRATOS BANCÁRIOS SUJEITOS AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA.
[...] PRINCÍPIO DA CONSERVAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS. ARTIGOS 139 E 140 DO CÓDIGO CIVIL ALEMÃO. ARTIGO 170 DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO.

1. O princípio da boa-fé objetiva se aplica a todos os partícipes da relação obrigacional, inclusive daquela originada de relação de consumo
. No que diz respeito ao devedor, a expectativa é a de que cumpra, no vencimento, a sua prestação.

2. Nos contratos bancários sujeitos ao Código de Defesa do Consumidor, é válida a cláusula que institui comissão de permanência para viger após o vencimento da dívida. [...]

6. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.
”
(STJ, 2ª Seção, REsp nº 1063343/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, julgado em 12/08/2009, DJe 16/11/2010) (g.n.).

Assim, aplicável a inversão do ônus da prova, de acordo com o art. 6º, inc. VIII, do CDC e art. 373, inc. II, do CPC/15, na medida em que a comprovação da legalidade do empréstimo, saques e transferências incumbe à parte requerida, ora apelante.

Vejamos os fundamentos expostos na sentença, em que bem esclareceu a questão dos autos,
in verbis
:

“[...]

A controvérsia cinge-se à ocorrência de fraude em movimentações na conta corrente da autora, a qual alega que houve a indevida subtração de sua aplicação (R$ 7.242,50), de saldo considerável (R$ 18.923,53), além da contratação de linha de crédito (R$20.303,00) objetivando o pagamento de boleto bancário no valor de R$ 53.000,00 (cinquenta e três mil reais), o que deixou sua conta negativada em R$ 6.530,97 do cheque especial.

Por sua vez, o requerido defende, em suma, que o empréstimo em questão foi realizado no dia 05/08/2020, via internet, e o valor contratado, de R$20.303,00, foi creditado na conta corrente da autora na mesma data da contratação; e (ii) que a contratação de empréstimos, saques e transferências via internet são feitos mediante uso de 02 (duas) senhas diferentes, cadastradas pela própria cliente, e são de seu uso pessoal e exclusivo.

Todavia, razão não lhe assiste. Isso porque, o extrato bancário e as mensagens via SMS recebidas no celular da requerente (Id. 37183941 a 37183943), demonstram que a subtração de aplicação financeira (R$ 7.242,50), a realização de empréstimo bancário (R$20.303,00), e o pagamento de um boleto bancário (R$53.000,00) utilizando o saldo de R$ 18.293,53, já existente na conta da autora, foram todos realizados no dia 05/08/2020.

Assim, ressai inconteste que houve fraude nas movimentações bancárias e no empréstimo realizado, visto que todas as transações foram permitidas num único dia, o que demonstra que o banco requerido não adotou nenhuma medida de segurança ou proteção contra fraudes, devendo ser responsabilizado objetivamente pelos danos gerados pelo fortuito interno relativo à fraude sobredita, a teor da Súmula 479 do STJ, verbis:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

Destarte, merecem ser acolhidos os pedidos para determinar que a requerida efetue (a) a devolução da aplicação no valor de R$ 7.242,50; (b) a devolução do saldo em conta no valor de R$ 18.923,53; (c) o cancelamento do Crédito Direto ao Consumidor (CDC) no valor de R$ 20.303,00; e (d) o depósito no valor de R$ 6.530,97, a fim de cobrir o limite do cheque especial, conforme determinado na decisão liminar, cujo descumprimento ensejou a realização de bloqueio pelo sistema SISBAJUD, no valor de R$ 53.000,00 (cinquenta e três mil reais), o qual foi efetivado, conforme comprovante anexado no ID 46139578.

Por outro lado, é inegável que a falha na prestação do serviço da requerida, que permitiu a realização de transações bancárias em nome da autora por um terceiro estelionatário, causou transtornos e infortúnios que são aptos a atingir a honra e a imagem da requerente, de modo a ofender a sua dignidade, fazendo jus à indenização por danos morais.
[...]” (ID
92306494
).

No caso, o banco apelante alega que não houve falha na prestação do serviço, ao fundamento de que a contratação de empréstimos, saques e transferências via internet são realizadas mediante o uso de duas senhas diferentes, cadastradas pela própria cliente e de uso pessoal e exclusivo, dando a entender que não poderia ter havido fraude.

Todavia, conforme se denota do extrato bancário e das mensagens via SMS enviadas pela instituição bancária para a autora/apelada (ID’s 92301133), as transações bancárias que utilizaram todo o saldo (R$ 18.293,53) existente na conta bancária da apelada, consistentes na subtração de aplicação financeira no valor de R$ 7.242,50, realização de empréstimo bancário no importe de R$ 20.303,00, e pagamento de um boleto bancário no valor de R$ 53.000,00, ocorreram todas no dia 05/08/2020.

Ademais, nota-se que a autora/apelada, ao tomar conhecimento das movimentações financeiras impugnadas, formulou reclamação administrativa ao banco na data de 06/08/2020 (ID 92301131), de sorte que o procedimento diligente e cauteloso adotado pela consumidora não se compatibiliza com atuação de quem negligencia na manutenção do sigilo da senha secreta ou da divulgação indevida do seu código de acesso, de modo a viabilizar a concretização de operações bancárias pela internet, bem como de quem possa estar agindo de má-fé, com o propósito de locupletar-se ilicitamente.

Assim, verifica-se, na hipótese, o defeito do serviço bancário, motivo pelo qual incumbia ao fornecedor a produção de prova de que não houve falha na prestação do serviço e de que resultou caracterizada culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Com efeito, não logrou o banco apelante em demonstrar com prova cabal sua alegação de que as movimentações financeiras impugnadas tivessem sido realizadas pela autora ou por pessoa por ela autorizada, inexistindo nos autos elementos probantes convincentes de que as movimentações contestadas (empréstimo, saques e transferências bancárias) tenham sido efetivamente realizadas pela correntista/apelada.

Como se nota, não se desincumbiu de seu ônus o requerido/apelante, conforme o artigo 373, inciso II, do CPC/15,
in verbis
:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
” (g.n.).

Nestes termos, resta demonstrada a responsabilidade do banco apelante pela restituição dos valores indevidamente lançados a débito na conta corrente da autora, em razão do defeito na prestação do serviço bancário, que permitiu a realização das operações financeiras impugnadas, devendo responder o apelante pelo vício de segurança do serviço bancário disponibilizado a correntista, cumprindo destacar, neste aspecto, que, conquanto tenha aduzido o banco que a apelada necessitaria utilizara sua senha secreta e código de segurança para a efetivação das operações bancárias contestadas, não produziu prova eficaz de suas alegações.

Desse modo,
resta demonstrada a veracidade das alegações da petição inicial referente a fraude nas movimentações bancárias e empréstimo realizado de forma indevida, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC/15, devendo ser mantida a sentença no tocante à devolução de valores e cancelamento do empréstimo
.

Corroborando o caso dos autos, os seguintes julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCONTOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO mediante FRAUDE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – RESTITUIÇÃO SIMPLES – DANO MORAL – CONFIGURADO -MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MAJORADOS – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL – RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO AUTOR PROVIDO.

Evidenciada a prática abusiva, decorrente de descontos por empréstimo não contratado pelo consumidor, é legítimo o dever de ressarcir, sendo desnecessária a comprovação da culpa.

Não evidenciada a conduta maliciosa da instituição bancária, os valores descontados indevidamente devem ser devolvidos na forma simples.

A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situação não observada nos autos, pelo que merece retificação para adequar aos parâmetros fixados por esta Corte de Justiça .Se o valor fixado na sentença para os honorários advocatícios mostrar-se irrisório devem ser majorados por equidade, sob pena de aviltamento do trabalho do advogado.

(N.U 1002146-14.2019.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/05/2021, Publicado no DJE 01/06/2021)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - AFASTADA - DESCONTOS INDEVIDOS REALIZADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO AUTOR - REFERENTES À EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO - ART. 435, CPC - IMPOSSIBILIDADE - NÃO DEMONSTRADO JUSTO MOTIVO DE IMPEDIMENTO DA JUNTADA EM MOMENTO OPORTUNO - RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR DA INDENIZAÇÃO - RAZOABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Se a parte autora alega não ter contratado empréstimo consignado com o banco requerido, a este incumbe comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como preceitua o art. 373, II, do CPC.

O banco requerido não se desincumbiu dos ônus de comprovar a legalidade dos descontos, nem mesmo a existência e regularidade da relação jurídica, fato que torna as cobranças indevidas.

Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que realiza descontos na folha de pagamento do autor referente a empréstimo consignado não contratado.

Se os documentos juntados com a apelação referem-se a fato ocorrido anteriormente ao ajuizamento da ação e, ausente demonstração de impossibilidade de produção da referida prova em momento oportuno, não se permite reputá-los como novos, nos moldes definidos pelo artigo 435, parágrafo único do CPC.

Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação de empréstimo consignado, torna-se indevido o débito efetivado na folha de pagamento, condição que enseja a declaração de inexistência da relação jurídica, a restituição de valores descontados indevidamente, bem como configura fato gerador de danos morais e impede a compensação de eventuais débitos.

Demonstrados os requisitos da reparação civil, cabível a indenização a título de dano moral, máxime porque o desconto indevido se deu sobre verba de natureza alimentar.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.
(N.U 1023065-37.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/09/2020, Publicado no DJE 08/09/2020)

Portanto, se a parte recorrente quedou-se inerte em produzir provas capazes de afastar o fato constitutivo do direito da autora, ou seja, como a parte requerida não se desincumbiu do seu ônus probatório, é inegável a falha na prestação do serviço que causou transtornos aptos a atingir a honra e a imagem da apelada, fazendo
jus
à indenização por danos morais.

Assim, não há falar-se em ocorrência de meros aborrecimentos à requerente, a qual precisou ingressar com a ação para ter direito a devolução de valores de sua conta bancária, subtraídos por terceiro que ainda efetuou empréstimos e deixou sua conta bancária negativada ao usar o limite do cheque especial.

No que tange à alegação de que a verba da indenização por danos morais é excessiva se comparada à extensão do dano alegado, não prospera a tese recursal.

Sobre a verba da indenização por danos morais, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional o entendimento de que o
quantum
indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

Logo, o
quantum
indenizatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa.

A propósito:

“
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. REVISÃO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE OFENSA À PROPORCIONALIDADE OU RAZOABILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.

1. Admite a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, excepcionalmente, em recurso especial, reexaminar o valor fixado a título de indenização por danos morais, quando ínfimo ou exagerado.

Hipótese, todavia, em que o valor foi estabelecido na instância ordinária, atendendo às circunstâncias de fato da causa, de forma condizente com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
g.n.

[...]
”

(STJ, 4ª Turma, AgInt no AREsp 1059608/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, julgado em 6/12/2018, DJe 18/12/2018) (g.n.).

“
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DANOS MORAIS. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO. INVIABILIDADE. RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO QUANTUM. SÚMULA N. 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. DECISÃO MANTIDA.

1. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).

2. O valor fixado a título de indenização por danos morais só pode ser revisto quando irrisório ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade e de proporcionalidade, o que não se evidencia no presente caso.

3. O STJ firmou entendimento no sentido de ser incabível a análise do quantum fixado a título de danos morais com base em divergência jurisprudencial, pois, ainda que haja semelhança de algumas características, sempre haverá distinção no aspecto subjetivo.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.
”
(STJ, 4ª TURMA, AgRg no REsp 1411281/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, j. em 25/08/2015, DJe 31/08/2015) (g.n.).

Portanto, considerando o grau de culpa da parte requerida que por negligência e falta de zelo no exercício da atividade exercida, bem como levando em consideração a capacidade socioeconômica das partes, o valor fixado na sentença em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se razoável, pois tal montante repercute no patrimônio da requerida sem excessos, não tornando iníqua ou insignificante a reparação, assim como não patrocina a captação ou exagero de vantagem, não constituindo indenização irrisória.

Por derradeiro, não assiste razão ao banco/apelante no tocante à alteração do valor dos danos morais, pois, analisando as circunstâncias do caso, não há dúvida de que foi arbitrado em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, devendo ser mantida a sentença também neste ponto.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
para manter
in totum
a sentença.

Por fim, a verba honorária comporta majoração para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §§ 1º, 2º e 11, do CPC/2015, levando-se em conta a atuação do advogado da parte recorrida nesta instância recursal.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021